Tribunal: TJDFT
Processo: 0741152-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0741152-15.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LCC EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO LTDA - ME AGRAVADO: MASSA FALIDA DE PNEULINE PNEUS E SERVICOS LTDA., MAURICIO FERNANDO SARAIVA DE OLIVEIRA RÉU ESPÓLIO DE: MARIA BEATRIZ MARTINS DECISÃO 1. Agravo de instrumento interposto por LCC Empreendimentos e Construção Ltda. - ME contra despacho da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que manteve a suspensão da execução até que seja julgado ao agravo de instrumento no 0732544-28.2023.8.07.0000 (proc. no 0729464-92.2019.8.07.0001, ID no 170586258 e no 171432580). 2. Não foi formulado pedido de antecipação de tutela recursal ou de atribuição de efeito suspensivo. 3. Contrarrazões no ID no 52774562. 4. Preparo (ID no 51772859). 5. Cumpre decidir. 6. O art. 932 do CPC/15 disciplina que, dentre outros, é dever do relator: “III – não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”; [grifado na transcrição]. 10. O art. 932, III do CPC impõe ao relator o dever de não conhecer recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 7. O interesse processual/recursal fundamenta-se no binômio necessidade/adequação, ou seja, a combinação entre a necessidade da efetiva atividade jurisdicional e a adequação do instrumento processual utilizado. 8. O AGI no 0732544-28.2023.8.07.0000 foi julgado em 10/10/2023, assim ementado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOVA AVALIAÇÃO. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO. PENHORA DE IMÓVEL. VALOR DO BEM SUPERIOR À DÍVIDA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INEXISTÊNCIA. 1. Ante o indeferimento da impugnação à avaliação do imóvel por decisão preclusa, não há como conhecer a matéria (CPC, art. 507). 2. A execução pauta-se no interesse do credor, cujo processo, orientado por princípios específicos, notadamente o da celeridade, economia e efetividade, baseia-se na prática de atos expropriatórios de bens do devedor. 3. Em atendimento ao princípio da menor onerosidade, tanto a execução quanto o cumprimento de sentença devem observar a forma menos gravosa para o devedor. Todavia, a finalidade desses processos é a satisfação do crédito do credor. 4. Não há excesso de penhora quando os devedores possuem único bem de alto valor passível de constrição. A devolução do saldo após a quitação da dívida afasta a possibilidade de prejuízo. 5. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido. (Acórdão 1769063, 07325442820238070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 10/10/2023, publicado no DJE: 19/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 9. Como consequência, não subsiste interesse recursal, razão pela qual o recurso não deve ser conhecido. Dispositivo 10. Não conheço o agravo de instrumento em virtude da perda superveniente do objeto recursal (CPC, art. 932, III). Comunique-se à origem. 11. Precluída esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos eletrônicos. 12. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 13. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o do CPC. 14. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 25 de outubro de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO